Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-61.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026091-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 229.840.381-34 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1026091-61.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Domingas Farias de Almeida

Parte Recorrida(s):
Banco Cetelem S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
123

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a declaração de inexistência do termo de adesão para utilização de cartão de crédito consignado de n. 9782564197917, firmado junto ao banco demandado, com a consequente devolução em dobro dos valores já descontados, e indenização por danos morais.

2.

A recorrente aduz que pretendia contrair empréstimo consignado, não possuindo ciência que se tratava da modalidade cartão de crédito consignado, sendo induzida a erro pelas informações prestadas pela empresa reclamada, motivo pelo qual pretende a nulidade do aludido instrumento contratual e restituição dos valores até então cobrados.

3.

De sua vez, o bando demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, já que a autora assinou a proposta encaminhada, na qual constava claramente a descrição da operação, não podendo alegar desconhecimento.

4.

Da
análise dos autos, observa-se que, conquanto a recorrente defenda que não sabia que o crédito adquirido se referia à contratação na modalidade cartão de crédito consignado, no instrumento contratual assinado por ela consta expressamente a característica da adesão (id. 139400733).

5.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação, como pretende a recorrente.

6.

Diante dessas razões, muito embora a consumidor negue que, a princípio, tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

7.

Assim, entendo que a autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022